Tribunal: TJMT
Processo: 1002484-44.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002484-44.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PATRICIA ELIAS MARTINS - CPF: 547.785.811-72 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 1002484-44.2021.8.11.0004
.

EMBARGANTE: PATRICIA ELIAS MARTINS.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida
.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO –
ACOLHIMENTO –
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada omissão no acórdão impugnado, baseado em premissa equivocada, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

PATRICIA ELIAS MARTINS
contra o acórdão de ID no 158564165, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe contradição na decisão impugnada, uma vez que,
não considerou aspectos fáticos jurídicos retratados nos autos,
pleiteando, então, a sua reforma.

Na certidão lançada nos autos no ID no 159883652, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que omissão no acórdão impugnado, razão pela qual, postula a reforma do julgado, para o fim de reformar a sentença fustigada e dar provimento ao recurso interposto pela parte embargante.

Após detido exame dos autos,
chego à conclusão de que
os presentes
embargos declaratórios devem ser acolhidos
,
para o fim de
revogar a decisão anteriormente lançada nos autos
, isto diante do notório erro material constante na decisão lançada no ID no 158564165, evidenciando equívoco judicial no julgamento recursal, circunscrito à contrariedade existente entre a decisão vergastada e a matéria recursal.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de anular o acórdão impugnado, proferindo novo julgamento, nos seguintes termos:

“ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1002484-44.2021.8.11.0004 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças-MT.

RECORRENTE: PATRICIA ELIAS MARTINS.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – SERVIDOR CEDIDO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial contido na ação ordinária promovida pela parte recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual visava a condenação do mesmo a proceder a progressão funcional vertical da parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

Defende o direito à progressão funcional.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende o reconhecimento da verdade dos fatos articulados na petição inicial em virtude de ausência de impugnação específica.

Rejeitar tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que nos períodos de 2015 e 2018, a recorrente se encontrava cedida para o Estado de Goiás.

Nessa situação fático-administrativa, a legislação estadual, a respeito da progressão funcional vertical do servidor do sistema de saúde, exige, não apenas o decurso do tempo de trabalho exercido, mas, também, a avaliação positiva, conforme estabelece o art. 13, inc. I, da Lei Complementar n.o 441/11, que Institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS da Secretaria de Estado de Saúde - SES do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

Art. 13
A progressão vertical dos servidores do Sistema Único de Saúde dar-se-á de um nível para outro imediatamente superior à que o servidor ocupa da mesma classe, em conformidade com o Anexo VI, desde que:

I - aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho;

II - cumprido o interstício de 03 (três) anos.

Com efeito, penso que o empecilho legal da progressão funcional vertical da recorrente não se atrela ao fustigado Decreto Estadual n.o no 3.006/2004, mas sim, pela ausência de prova de que a servidora foi avaliada pelo Poder Executivo do Estado de Goiás.

Este Colegiado Recursal tem entendimento antigo a respeito da necessidade da avaliação de desempenho para se deferir a progressão vertical, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - REENQUADRAMENTO - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 441/2011 - PROGRESSÃO VERTICAL - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS - DIREITO INEXISTENTE
. Para obter a progressão vertical, de um nível para outro imediatamente superior, nos termos do art. 13 da Lei Complementar Estadual no 441/2011, o servidor deve cumprir todos os requisitos estabelecidos na norma, quais sejam, (1) ser aprovado em avaliação de desempenho,
(2) comprovar o tempo de serviço (em dias) e (3) cumprir o interstício de 03 (três) anos. (...)RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(N.U 1065/2013,

1065/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em consonância com o parecer Ministerial, mantendo-se, na integralidade a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita concedido em favor da parte recorrente.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.
”

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023